Tribunal: TJSP
Processo: 1011496-66.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – RECURSOS DO RÉU – Alegação de inscrição indevida do nome. Débito renegociado, cujas parcelas foram suspensas em ação distinta. Sentença de parcial procedência que fixou indenização de R$2.000,00. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: A simples suspensão das parcelas da renegociação não tem o condão de tornar a dívida inexigível. Inscrição do nome da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – RECURSOS DO RÉU – Alegação de inscrição indevida do nome. Débito renegociado, cujas parcelas foram suspensas em ação distinta. Sentença de parcial procedência que fixou indenização de R$2.000,00. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: A simples suspensão das parcelas da renegociação não tem o condão de tornar a dívida inexigível. Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito que decorreu do exercício regular de um direito. Dano moral não configurado. Sentença reformada.

RECURSO DA AUTORA – Pretensão de majoração da indenização e dos honorários advocatícios. RECURSO PREJUDICADO: Diante da inversão do julgamento, com a improcedência da ação, resta prejudicado o recurso de apelação da autora.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.